Tribunal: STF
Processo: ARE 1560497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para sanar obscuridade. Transcrevo, a propósito, um trecho do julgado:



    “Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir eventual erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    Verifico que assiste razão à embargante ao sustentar a omissão da decisão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.



    A decisão monocrática, ora embargada, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial, entretanto, restou omissa quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.



    Convém apontar que a fixação de honorários recursais obedece a regime próprio, previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, nos seguintes termos:



    ‘§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.’



    É entendimento pacificado desta Corte que a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte sucumbente é possível mesmo quando não são apresentadas contrarrazões ou contraminuta pela parte vencedora, conforme entendimento consagrado no julgamento da AO nº 2.063, veiculado no Informativo de Jurisprudência nº 865. Nessa seara, citam-se os seguintes julgados:



    ‘EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A majoração dos honorários de sucumbência é devida nos recursos interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora. 3. Embargos de declaração desprovidos.’ (RE 1.361.079 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022; grifou-se)



    ‘EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Processo Civil. Majoração de honorários recursais. Artigo 85, § 11, do CPC/15. Aplicabilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. O julgado embargado não contrariou o entendimento da Corte segundo o qual é cabível a majoração de honorários no que tange aos recursos interpostos à luz da vigência do presente CPC, conforme consignado no art. 85, § 11, do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados.’ (RE 1.339.239 ED-AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022; grifou-se)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.’ (RE 1.174.793-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/11/2019; grifou-se)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício de omissão quanto à não fixação dos honorários de sucumbência, a fim de, integrando a decisão monocrática, determinar que sejam invertidos os honorários sucumbenciais fixados na origem (eDOC 1, p. 72), com a majoração em 10%.” (eDOC 81)



    Nas razões dos embargos, a parte alega que os embargos apresentados pelo Município réu foram manifestamente protelatórios, uma vez que não visaram o aperfeiçoamento do julgado – pois não buscavam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material – mas somente rediscutir o mérito da decisão, o que escapa das hipóteses da via recursal escolhida.



    Portanto, argumenta que para esses casos “o Código prevê a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, que pode ser elevada em caso de reiteração, a 10% desse montante (§§ 2º e 3º)” (eDOC 82, p. 1).



    Em continuidade, aponta que os embargos apresentados pelo município são “mera repetição da peça contestacional, teses essas já rechaçadas por este juízo em sentença” (eDOC 82, p. 2).



    Por fim, pugna pela aplicação da multa e pela “manutenção da sentença proferida” (eDOC 82, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir eventual erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    Registre-se que os aclaratórios não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    No caso em questão, discute-se uma possível utilização dos embargos de declaração pelo município réu de forma meramente protelatória, o que implicaria, à luz do art. 1.026 §§ 2º e 3º, a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. A propósito, transcrevo o referido artigo:



    “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.



    (…)



    § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.



    § 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”



    A despeito das alegações da embargante, não há que se falar em uma postura protelatória do município quanto aos seus embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática de minha lavra, pois os embargos foram acolhidos, com efeitos infringentes.



    Portanto, não só foram pertinentes os embargos apresentados, como foi reconhecido o vício de omissão apontado pelo município.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente